Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735583-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv - Mandado de Segurança Cível Impetrante: João Rodrigues de Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por João Rodrigues de Oliveira contra o ato atribuído ao Juiz de Direito de Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. A Egrégia 2a Câmara Cível denegou a ordem impetrada (Id. 44494367). No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão aludido, senão vejamos o dispositivo do voto condutor, da lavra da Eminente Ministra Regina Helena Costa: “Posto isto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário para, diante da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, assegurar ao Impetrante o direito à complementação do pagamento preferencial do crédito alimentar consubstanciado no Precatório n. 0021417-47.2017.8.07.0000, até o limite de 100 (cem) salários mínimos, observados os valores já adimplidos a esse título. Condeno o Distrito Federal ao ressarcimento das custas processuais adiantadas (art. 82, § 2o, do estatuto processual).” O trânsito em julgado do acórdão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça ocorreu aos 5 de abril de 2024, de acordo com a certidão referida no Id. 57856973. Assim, retornaram os autos à conclusão. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a impetrante requeira o que entender pertinente ao prosseguimento da marcha processual. Após, em caso de ausência de manifestação, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator